Tribunal: STF
Processo: AI 81199
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
- IPI. CRÉDITO DO IMPOSTO PAGO NA IMPORTAÇÃO DE PAIS MEMBRO DO GATT,
RELATIVO A BEM PARA O ATIVO FIXO. SUA INAPLICAÇÃO A HIPÓTESE, POIS
TAL CREDITAMENTO CONSTITUI INCENTIVO A INDUSTRIA NACIONAL E, POR
ISSO, SOMENTE FAVORECE OS PRODUTOS NACIONAIS (LEI N 4.502/64,
DECRETO 70.182/72, ART. 36).
AGRG IMPROVIDO. SÚMULA 400 E 291.